Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000021-67.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA - CPF: 018.158.271-65 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ANA LAVACAR (RECORRIDO), SALETE SILVA (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ANA SILVA (RECORRIDO), LEIGIOVANA DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA PARTE RECORRENTE – ILEGITIMIDADE AFASTADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020